Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713140-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARISTELA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. JUROS CAPITALIZADOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REGULARIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. INCABÍVEL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em sede de embargos à monitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para extirpar do débito multa de 2% por ausência de previsão contratual. 2. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que, embora sucinta, pontua todas as questões alegadas pela parte e rejeita os argumentos, indicando a correspondente fundamentação. 3. Na ação monitória não há necessidade de que o documento apresentado como prova escrita seja certo, líquido e exigível, muito menos que o instrumento contratual seja assinado por duas testemunhas, visto que estes são requisitos para o processamento de ação executiva, não de ação monitória. Inclusive, conforme §1o do artigo 700 do CPC, a prova escrita em sede de ação monitória pode consistir até mesmo em prova oral documentada. 4. Não é em toda demanda de consumo que se impõe a inversão do ônus da prova. 5. Acerca da produção de prova pericial, sabe-se que o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 6. Não existe ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, uma vez que referidos juros não se confundem, os primeiros se destinam a remunerar a operação comercial do capital, sem que isso represente penalidade pela inadimplência à contraprestação contratual, enquanto que os juros moratórios decorrem da mora e visam ressarcir o credor diante de um atraso no pagamento. 7. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/00, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários. Quanto ao dever de informar o contratante acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é aferido pelo simples contraste entre ambas. 8. No caso, o Custo Efetivo Total de 20,88% ao ano não supera os percentuais de juros aplicados pelo mercado no período em que firmado o contrato entre as partes (julho de 2016), de acordo com tabela de juros constante do site do Banco Central do Brasil. 9. Ausente nos autos cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito, torna-se incabível a aplicação do vencimento antecipado da dívida em prejuízo da apelante. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, houve sucumbência recíproca no caso em exame, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais; b) artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Estatuto Processual vigente e ao enunciado 247 da Súmula do STJ, sustentando não ser cabível ação monitória sem a juntada do contrato de abertura de crédito, na medida em que a parte recorrida não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJRJ a título de paradigma; c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 86, 373, inciso I, e 700, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora concluiu que houve sucumbência mínima do recorrido e de que “No caso sob enfoque, o contrato firmado entre o banco e a apelante se trata de um crédito direto ao consumidor – CDC, conforme extrato de Id. 17591762 – Pág. 1/3, sendo totalmente descabido o pedido de juntado do “contrato de abertura de crédito”, porquanto não estamos diante desta modalidade de empréstimo. Ademais, diferente do alegado pela apelante, consta dos autos extrato de conta corrente demonstrando o lançamento de créditos em conta bancária (Id. 17591508)” (ID Num. 20022806 - Pág. 4). Assim, infirmar tais fundamentos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Quanto à alegada afronta ao enunciado 247 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017